Tribunal: CARF
Processo: 10283.003990/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003990/2004-02
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.567 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MARTRADE AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, devem ser atendidos os
requisitos do art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015. No caso dos autos, cotejando-se o acórdão recorrido e aquele
indicado como paradigma, verifica-se que não houve a comprovação da
divergência jurisprudencial, porque o paradigma trata genericamente da
configuração de grupo econômico, não adentrando à análise da possibilidade
de imputação de responsabilidade embasada em mero indício de provas.
Portanto, não há indicação dos pontos no paradigma colacionado que divirjam
de pontos específicos no acórdão recorrido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ENTREGA A
CONSUMO.
MULTA
IGUAL
AO
VALOR
DA
MERCADORIA.
POSSIBILIDADE.
Incorrerão em multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a
consumo mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou
fraudulentamente art. 83, inc. I, da Lei no 4502/64, regulamentada pelo art.
463, inciso I, do RIPI/98. Para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
10.637/2002 não é possível a aplicação da multa prevista no art. 23, § 3o, do
Decreto-Lei no 1455/76 c/c art. 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003990/2004-02
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003990/2004-02

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório

Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte TCE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-001.811, de 28 de junho de 2012, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da sujeição passiva a empresa SDW SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO. NULIDADE.
É legítimo o lançamento cujo teor contenha os elementos necessários para o sujeito
passivo saber do quê, como e diante de quem se defender, possibilitando o devido
processo legal, com contraditório e ampla defesa, mesmo quando efetuado com base em
documentos que, durante o procedimento fiscal, não se encontravam com o sujeito
passivo.
LICITUDE DA PROVA.
É licita a prova obtida no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão concedido
pelo Judiciário, em cujo termo de busca e apreensão consta a assinatura de duas
testemunhas, bem como a descrição genérica dos documentos apreendidos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INCABÍVEL.
A participação no julgamento de auditor-fiscal nomeado para a função de julgador na
DRJ que, anteriormente, tenha assinado o MPF relativo ao procedimento fiscal
instaurado não configura nulidade da decisão recorrida.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003990/2004-02

DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
APRECIAÇÃO
DE
PARECER.
NULIDADE. INCABÍVEL.
O órgão julgador não está obrigado à apreciação de Parecer elaborado por encomenda
das partes, apresentado após o transcurso do prazo impugnatório.
PEDIDO DE PERÍCIA. INCABÍVEL.
É despicienda a realização de perícia quando constam dos autos todos os documentos
necessários à solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2002
MULTA REGULAMENTAR. FRAUDE NA IMPORTAÇÃO.
A instrução da Declaração de Importação com fatura comercial internacional falsa
configura importação irregular e fraudulenta, que reclama a aplicação da multa
regulamentar correspondente ao valor comercial da mercadoria importada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE NÃO COMPROVADA.
É incabível o lançamento contra duas pessoas jurídicas distintas quando não se
comprovar a solidariedade por uma das hipóteses contempladas no capítulo V do CTN,
devendo ser mantida no pólo passivo a pessoa jurídica responsável pela maioria das
infrações, desde que seja possível separar as infrações cometidas por cada uma das
pessoas jurídicas.

Não resignada com o julgado na parte que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL apresentou recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à
possibilidade de utilização de provas indiciárias para a responsabilização solidária dos
integrantes de grupo econômico de fato. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou
como paradigma o acórdão n.o 2803-00.763.
Consoante despacho s/n.o, de 20 de agosto de 2015, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na sequência, o Sujeito Passivo R. PRINT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., nova denominação de SDW SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA., apresentou
contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, o seu não
conhecimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
De outro lado, a empresa TCE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA LTDA apresentou recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com
relação às seguintes matérias:
[...]
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003990/2004-02

I – aplicação da penalidade cominada no artigo 463, inciso I, do Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, aprovado pelo Decreto no 2.637, de
25 de Junho de 1998 - RIPI/98, no caso de mercadorias submetidas a despacho
aduaneiro de importação, em que tenha sido registrada a Declaração de Importação.
Os acórdãos indicados como paradigma são os de n° 302-38.072; 9303-01.931; 202-
13.944, e; CSRF/02-01.525, e;
II – nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa em razão
da falta de análise de parecer jurídico juntado aos autos. Os acórdãos indicados como
paradigma são os de n° 302-39.260; 3201-001.525, e; 3101-00.363.
[...]

Nos termos do despacho s/no, de 10 de maio de 2018, foi dado seguimento parcial
ao recurso especial da TCE, tão somente com relação ao item (I) Aplicação da penalidade
cominada no artigo 463, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, aprovado pelo Decreto no 2.637, de 25 de Junho de 1998 - RIPI/98, no caso de mercadorias
submetidas a despacho aduaneiro de importação, em que tenha sido registrada a Declaração de
Importação.
Interposto agravo pelo Contribuinte TCE, por meio de novo exame de
admissibilidade com relação ao item II (nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito
de defesa pela falta de análise de parecer jurídico juntado aos autos), teve prosseguimento o
apelo também com relação a esse ponto.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso quanto ao item II (nulidade) e, no mérito, a negativa de provimento
com relação aos itens I e II.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

Fl. 2506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003990/2004-02

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte alegou o não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional. De fato, cotejando-se o acórdão recorrido e aquele indicado como
paradigma, verifica-se que não houve a comprovação da divergência jurisprudencial, porque o
paradigma trata genericamente da configuração de grupo econômico, não adentrando à análise da
possibilidade de imputação de responsabilidade embasada em mero indício de provas.
Nesse sentido, já decidiu este Colegiado, no acórdão n.o 9303-004.235, de
relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, tratando de caso idêntico ao dos
presentes autos, in verbis: “Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, entendo que o recurso deva ser conhecido parcialmente, vez que não foi
comprovado o dissenso entre os arestos envolvendo a exclusão da SDW Serviços Empresariais
Ltda”. Portanto, não há indicação dos pontos no paradigma colacionado que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Assim, não deve ser conhecido o recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

1.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE TCE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA LTDA.
O recurso especial de divergência interposto pelo Sujeito Passivo TCE
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito

2.1
RECURSO ESPECIAL TCE

No mérito do recurso especial, discute-se a possibilidade de aplicação da
penalidade prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/1998, nas hipóteses em que houve o registro da
declaração de importação.
Não se discute nos presentes autos a necessidade de aplicação da penalidade mais
específica estabelecida em lei para a infração cometida, em especial no âmbito do Direito
Aduaneiro, por se tratar de ramo específico do Direito, com regramento próprio e que deve ser
observado, em detrimento das disposições do Código Tributário Nacional.
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003990/2004-02

O art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 estabelece em seus incisos as infrações
relativas às mercadorias importadas que são consideradas como dano ao Erário. Nos parágrafos
1o e 3o, incluídos pelas Leis nos 10.637, de 30/12/2002 e 12.350, de 20.12.2010, respectivamente,
foram definidas as penalidades de pena de perdimento e multa, in verbis:

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da legislação
específica em vigor;
II – importadas e que forem consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de
permanência em recintos alfandegados nas seguintes condições:
a) 90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o seu despacho; ou
b) 60 (sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação ou omissão do
importador ou seu representante; ou
c) 60 (sessenta) dias da data da notificação a que se refere o artigo 56 do Decreto-Lei
número 37, de 18 de novembro de 1966, nos casos previstos no artigo 55 do mesmo
Decreto-lei;
ou
d) 45 (quarenta e cinco) dias após esgotar-se o prazo fixado para permanência em
entreposto aduaneiro ou recinto alfandegado situado na zona secundária.
III – trazidas do exterior como bagagem, acompanhada ou desacompanhada e que
permanecerem nos recintos alfandegados por prazo superior a 45 (quarenta e cinco)
dias, sem que o passageiro inicie a promoção, do seu desembaraço;
IV – enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b" do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37,
de 18 de novembro de 1966.
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
VI - (Vide Medida Provisória no 320, 2006)
§ 1o - O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o - Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003990/2004-02

§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(grifou-se)

Ocorre que, embora mais específicas as disposições do art. 23, inciso IV,
parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/76, não estavam vigentes à época dos fatos geradores
em análise nos presentes autos exercício de 1999, não podendo ser a eles aplicada.
Assim, estando em vigor à época da infração tão somente a penalidade prevista no
art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, regulamentado pelo art. 463, inciso I, do RIPI/1998, correto
é o enquadramento legal do auto de infração, devendo o mesmo ser mantido.
De outro lado, estabelece o art. 144 do CTN reportar-se o lançamento à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação, sendo aplicável a lei então vigente. O dispositivo
permite, nos termos do §1o, a aplicação de norma posterior à ocorrência do fato gerador, tão
somente quando houver instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, in
verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Da leitura do dispositivo, entende-se não abarcar o caso dos autos a possibilidade
de aplicação retroativa da norma prevista no §1o, do art. 144 do CTN, pois se está diante de lei de
natureza material, instituidora de penalidade mais específica, e não de norma procedimental,
conforme excepcionado pelo CTN.
Nessa linha já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa de
julgado abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO – NORMAS DE CARÁTER PROCEDIMENTAL – APLICAÇÃO
INTERTEMPORAL – UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS A PARTIR
DA ARRECADAÇÃO DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
REFERENTE A OUTROS TRIBUTOS – RETROATIVIDADE PERMITIDA PELO
ART. 144, § 1o DO CTN. 1. O artigo 144, § 1o, do CTN prevê que as normas
tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata, ao contrário
daquelas de natureza material que somente alcançariam fatos geradores ocorridos
durante a sua vigência. 2. Não existe direito adquirido de impedir a fiscalização de
negócios que ensejam fatos geradores de tributos, máxime porque, enquanto não existe
o crédito tributário a Autoridade Fiscal tem o dever vinculativo do lançamento em
correspondência ao direito de tributar da entidade estatal.
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003990/2004-02

Agravo regimental improvido.
(STJ AgRg no REsp: 1011596 SP 2007/02877312, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2008, T2 SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 05/05/2008) (grifou-se)
Portanto, considerando-se que no caso dos autos a infração ocorreu no exercício
de 2000, aplicável a penalidade prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, regulamentado
pelo art. 463 do RIPI/1998, pois vigente à época dos fatos, devendo ser negado provimento ao
recurso especial nesse ponto.
Com relação à nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa,
melhor sorte não assiste à Recorrente, merecendo prevalecer os argumentos expendidos na
decisão do Colegiado a quo:

[...]
Quanto ao fato de a DRJ não ter apreciado o Parecer de autoria de advogada Íris
Sansoni juntado aos autos pelas recorrentes sob o argumento de que não se aplicaria
ao caso o disposto no art. 16, § 4o do Decreto 70235/72. Deve ser observado que o
entendimento da recorrente de que o referido artigo só se refere a apresentação de
provas, não sendo extensivo a pareceres jurídicos, diferente, portanto, do
entendimento da decisão recorrida que a norma legal é extensiva a pareceres, é um
entendimento, uma interpretação sobre o alcance de determinada norma jurídica e a
autoridade julgadora de primeira instancia não é obrigada a ter o mesmo entendimento
que as recorrentes.
Ainda mais que, não se trata de apreciação de provas, mas sim de parecer
proferido sob encomenda das recorrentes por advogada que, no máximo, traria a
opinião, o entendimento daquele que o produziu sobre os fatos. Neste caso não
consigo vislumbrar o cerceamento do direito de defesa alegado, pois a apreciação de
opiniões diversas sobre matérias tratadas na lide não é obrigatória. O que não pode
deixar de ser feito é apreciação de provas ou de matérias. E este não foi o caso da
decisão recorrida.
[...]
Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso especial do Contribuinte.
3
Dispositivo

Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional e
nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 2510
DF CARF MF
Original